Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Petição do próprio condenado. Execução penal. Repetição de pedido.
Se o objeto da petição criminal – pedido e causa de pedir - é idêntico ao requerido no habeas corpus impetrado anteriormente e que teve a ordem denegada pelo Tribunal, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Petição indeferida.